Tribunal: TJSP
Processo: 1104446-04.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO - Ação anulatória de ato administrativo - Auto de infração lavrado pela Fundação PROCON/SP por ausência de informação ostensiva de preços na comercialização de passagens rodoviárias interestaduais - Sentença de improcedência - Apelação da autuada – Descabimento - Alegações de cerceamento de defesa, nulidade do procedimento administrativo,

Ementa:
APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO - Ação anulatória de ato administrativo - Auto de infração lavrado pela Fundação PROCON/SP por ausência de informação ostensiva de preços na comercialização de passagens rodoviárias interestaduais - Sentença de improcedência - Apelação da autuada – Descabimento - Alegações de cerceamento de defesa, nulidade do procedimento administrativo, inaplicabilidade do art. 31 do CDC em razão da liberdade tarifária prevista na Resolução ANTT no 6.033/2023 e desproporcionalidade da multa – Inocorrência - Julgamento antecipado legítimo - Procedimento administrativo regularmente motivado e sem vícios formais - Dever de informação ao consumidor que subsiste mesmo em regime de liberdade tarifária – Inteligência dos arts. 6o, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor – Empresa que se insere, inequivocamente, no conceito de fornecedora materializado no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor Multa e, portanto, se submete ao regramento e parâmetros desse diploma legal – Multa fixada segundo os critérios do art. 57 do CDC - Manutenção da sentença – Majoração dos honorários sucumbenciais - Recurso não provido.